Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APURAÇÃO DO VALOR DO DANO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – Uma vez comprovado o sinistro que causou dano ao segurado, cabível a condenação da seguradora ao pagamento da indenização contratualmente ajustada, em valor que será apurado em liquidação de sentença, até o limite do valor da cobertura.
III – Apelação desprovida.